Tribunal: TJMT
Processo: 1010221-18.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1010221-18.2018.8.11.0000
Recorrente : BANCO ORIGINAL S/A
Recorrido : MTM CONSTRUÇÕES LTDA e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO ORIGINAL S/A, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, ementa de id 11360454.
A decisão de id 28930994 admitiu e determinou a remessa ao Superior Tribunal de Justiça que, por sua vez, nos autos do REsp n. 1.859.998/MT, conheceu e provou o recurso para “cassar o acórdão e determinar o envio dos autos à origem para que o TJMT realize novo julgamento do recurso nos termos da fundamentação supra” (id 48468952).
Diante disso, remetam-se os autos à colenda Terceira Câmara de Direito Privado para cumprimento da determinação do Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII